Tribunal: TJBA
Processo: 8032355-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032355-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DAYANE SILVA FERREIRA Advogado(s): THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, CAROLINA QUEIROZ DE CASTRO AGRAVADO: LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos fundamenta-se no art. 816 do CPC, que autoriza o credor a requerer, nos próprios autos, a satisfação em dinheiro quando a obrigação não for adimplida no prazo designado. 2. A valoração probatória realizada pelo juízo de origem, com base em fotografias e demais documentos acostados, revela-se adequada e proporcional aos danos alegados, não tendo a agravante comprovado, de forma inequívoca, o cumprimento da obrigação pactuada. 3. A inércia da executada em apresentar contraprova afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois foi regularmente citada e teve oportunidade de instruir o feito. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos prescinde de exame da culpa do devedor, bastando o descumprimento e o requerimento do credor. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8032355-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DAYANE SILVA FERREIRA e como agravado LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)